Tribunal: STJ
Processo: 5075579-83.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005565 - SC (2025/0280530-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. JÚRI.
NULIDADE ABSOLUTA CONSTATADA DE OFÍCIO. AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO ESPECIAL.
1. A contradição entre as respostas dos jurados aos quesitos, quando não
sanada, acarreta nulidade absoluta. Na hipótese, o TJSC no julgamento da
ação revisional reconheceu "a nulidade absoluta do julgamento por
contradição nas respostas dadas pelos jurados aos quesitos formulados,
haja vista a incompatibilidade da qualificadora do motivo torpe com a
forma privilegiada do homicídio, a qual, embora não invocada pelo
revisionando, é passível de apreciação
por esta Corte, com a
ex officio
prejudicialidade dos pedidos revisionais."
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53920857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:48:03
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: a581cf8e-74e2-4a3d-b3f4-aea8ab3ae529

Documento eletrônico VDA53920857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:48:03
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: a581cf8e-74e2-4a3d-b3f4-aea8ab3ae529

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005565 - SC (2025/0280530-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. JÚRI.
NULIDADE ABSOLUTA CONSTATADA DE OFÍCIO. AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO ESPECIAL.
1. A contradição entre as respostas dos jurados aos quesitos, quando não
sanada, acarreta nulidade absoluta. Na hipótese, o TJSC no julgamento da
ação revisional reconheceu "a nulidade absoluta do julgamento por
contradição nas respostas dadas pelos jurados aos quesitos formulados,
haja vista a incompatibilidade da qualificadora do motivo torpe com a
forma privilegiada do homicídio, a qual, embora não invocada pelo
revisionando, é passível de apreciação
por esta Corte, com a
ex officio
prejudicialidade dos pedidos revisionais."
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Agrava-se de decisão que não admitiu recurso especial interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

REVISÃO
CRIMINAL.
CRIME
DE
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E CONTRA MULHER POR RAZÕES
DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO (FEMINICÍDIO) PRATICADO
DURANTE A GESTAÇÃO (ART. 121, § 2o, I E VI, § 2o-A, I, § 7o, I, C/C ART. 14,
II, DO CP). RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE ABSOLUTA
DO
JULGAMENTO
EM
PLENÁRIO.
INCOMPATIBILIDADE
DA
Documento eletrônico VDA53921481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:37
Código de Controle do Documento: 4d2c1eaa-3780-46e0-b9af-3e4f956503ec

QUALIFICADORA
DO
MOTIVO
TORPE
COM
O
HOMICÍDIO
PRIVILEGIADO,
AMBOS
RECONHECIDOS
PELOS
JURADOS.
QUALIFICADORA DE CARÁTER SUBJETIVO (TORPEZA) QUE É
INCOMPATÍVEL COM A SUBJETIVIDADE DO PRIVILÉGIO CONSISTENTE
NO COMETIMENTO DO CRIME SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA
EMOÇÃO. CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS JURADOS. PREJUÍZO
VERIFICADO AO REVISIONANDO. NULIDADE EVIDENTE. NECESSIDADE
DE SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. PRECEDENTES DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. PEDIDOS
FORMULADOS NA PEÇA REVISIONAL PREJUDICADOS. (e-STJ fl. 1252)

A defesa aponta a violação dos arts. 492 do CPC e 621, I, e 626 do CPP.
Sustenta que o Tribunal, ao julgar revisão criminal proposta exclusivamente pela defesa,
proferiu decisão
e prejudicial ao Recorrente, contrariando frontalmente os
extra petita
dispositivos legais mencionados. Assevera que "apesar de a defesa ter se limitado a
postular, de forma clara e objetiva, que fossem corrigidas essas ilegalidades na dosimetria
da pena, o Tribunal declarou de ofício a nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do
Júri, determinando a realização de novo julgamento." (e-STJ fl. 1267)
Manifestação do Ministério Público Federal às e-STJ fls. 1303/1306.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Os elementos existentes nos autos informam que o TJSC, no julgamento da
revisão criminal interposta pela defesa, reconheceu, de ofício, a nulidade do julgamento
proferido pelo Tribunal do Júri, tendo em conta a incompatibilidade da qualificadora do
motivo torpe com a forma privilegiada do homicídio.
A defesa alega que "apesar de ter se limitado a postular, de forma clara e
objetiva, que fossem corrigidas essas ilegalidades na dosimetria da pena, o Tribunal
declarou de ofício a nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, determinando
a realização de novo julgamento.". A questão foi assim dirimida pelo Tribunal estadual:

Todavia, de plano, verifico a nulidade absoluta do julgamento por contradição
nas respostas dadas pelos jurados aos quesitos formulados, haja vista a
incompatibilidade da qualificadora do motivo torpe com a forma privilegiada
Documento eletrônico VDA53921481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:37
Código de Controle do Documento: 4d2c1eaa-3780-46e0-b9af-3e4f956503ec

do homicídio, a qual, embora não invocada pelo revisionando, é passível de
apreciação ex officio por esta Corte, com a prejudicialidade dos pedidos
revisionais.
Em análise ao termo de votação (doc. 470 da ação penal), infere-se que os
jurados reconheceram a figura do homicídio privilegiado (art. 121, § 1o, do
Código Penal), bem como, em sequência, a qualificadora referente ao motivo
torpe (art. 121, § 2o, I, do Código Penal):
[...]
Todavia, o entendimento dominante é no sentido de que a figura do homicídio
privilegiado, por possuir caráter subjetivo, não se revela compatível com as
qualificadoras que, também, tenham natureza subjetiva:
[...]
Nesse diapasão, faz-se mister destacar o disposto no
parágrafo único,
art. 490,
do Código de Processo Penal, in verbis: "Se, pela resposta dada a um dos
quesitos, o presidente verificar que ficam prejudicados os seguintes, assim o
declarará, dando por finda a votação".
À vista disso, após os jurados responderem positivamente ao quesito do
homicídio privilegiado, a qualificadora subjetiva do motivo torpe não deveria
ter sido submetida à apreciação pelo júri, a fim de evitar-se contradição nas
respostas, porquanto há impeditivo para coexistência da forma privilegiada do
homicídio com a referida qualificadora.
Outrossim a qualificadora do motivo torpe (quesito 6) foi utilizada para
realização do cálculo dosimétrico (doc. 471 da ação penal), ao passo que a
causa especial de diminuição, em virtude do cometimento do crime sob o
domínio de violenta emoção (quesito 5), apesar de reconhecida pelo Conselho
de Sentença, nem sequer foi considerada na fixação da pena, circunstância que,
em essência, além de evidenciar o prejuízo ao réu, consiste em inegável afronta
à soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, "c", CRFB/1988).
[...]
No mais há de se dizer que, no caso sub judice, em respeito ao princípio
constitucional supramencionado, não é cabível o simples decote da
qualificadora do motivo torpe (ainda que no presente caso utilizada como
agravante de pena em virtude do feminicídio ter qualificado o crime para fins
dosimétricos), pois em sentido diverso haveria usurpação da competência do
Tribunal do Júri.
Desse modo, ante a evidente contradição entre as respostas dadas aos quesitos,
as quais reconheceram, simultaneamente, circunstâncias antagônicas de
ordem subjetiva, resta cristalina a nulidade absoluta do julgamento realizado
em plenário, de sorte que a ausência de manifestação da defesa no momento
da sessão não impossibilita o seu reconhecimento por esta Corte.
[...]
Assim, mister se faz o reconhecimento, de ofício, da nulidade do julgamento,
em virtude da incompatibilidade da qualificadora do motivo torpe (art. 121, §
Documento eletrônico VDA53921481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:37
Código de Controle do Documento: 4d2c1eaa-3780-46e0-b9af-3e4f956503ec

2o, I, do Código Penal) com a forma privilegiada do homicídio (art. 121, § 1o,
do Código Penal), para que o revisionando seja submetido a novo julgamento
perante o Tribunal do Júri.
[...]
Ante o exposto, voto no sentido de, ex officio, decretar a nulidade absoluta do
julgamento efetuado nos eventos 431 e 434 da ação penal, em razão da
incompatibilidade da qualificadora do motivo torpe com a forma privilegiada
do homicídio, e, assim, submeter o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
Prejudicados os pedidos formulados nesta revisional. Comunique-se, com
urgência, o Juízo a quo, tanto da ação penal quanto da execução, para
expedição de alvará de soltura em favor do réu, se por outro motivo não estiver
preso. (e-STJ fls. 1247/1251)

Pois bem, tal como entendeu o TJSC, é assente nesta Corte Superior que uma
vez constatada contradição entre duas ou mais respostas, se o Juiz Presidente do Tribunal
do Júri não sanar o vício, estará configurada nulidade absoluta, não sujeita à preclusão (ut
, AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para
REsp n. 1.989.949/SP,
acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
27/9/2022,
)
7/10/2022.
No referido julgado o relator destacou que "o Tribunal de origem reconheceu,
, a contradição na resposta dos quesitos – decisão que foi confirmada pelo STJ.
de ofício
Embora não haja sido consignado na ementa, o inteiro teor do voto condutor do acórdão
assinala: "A contradição entre as respostas dadas aos quesitos formulados ostenta, segundo
pacífico entendimento deste Tribunal Superior, nulidade de natureza absoluta, pelo que não
há que se falar em preclusão"
A corroborar esse entendimento, destaca-se ainda:

RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
NULIDADE.
PLENÁRIO DO JÚRI. PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE EM SUSTENTAÇÃO
ORAL AFIRMA HAVER SIDO PROCURADO POR TESTEMUNHA EM SEU
GABINETE COM A INFORMAÇÃO DE QUE ESTAVA SENDO AMEAÇADA.
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E COMUNHÃO DAS
PROVAS. CONTRADIÇÃO ENTRE RESPOSTAS DADAS A QUESITOS.
NULIDADE ABSOLUTA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO
ESPECIAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
1. Viola os princípios do contraditório, ampla defesa e comunhão das provas o
procedimento do promotor de justiça que, sem submeter a dita alegação à
Documento eletrônico VDA53921481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:37
Código de Controle do Documento: 4d2c1eaa-3780-46e0-b9af-3e4f956503ec

ciência da defesa ou do Juízo, durante sua sustentação oral no Plenário do Júri
, afirma haver sido diretamente procurado em seu gabinete por testemunha do
processo, ato em que esta afirmou estar recebendo ameaças.
2. O prejuízo consignado pelo Tribunal de origem não pode ser considerado
remediado com a simples advertência do Juiz-presidente no sentido de que o
Conselho de sentença desconsiderasse, naquele ponto, a fala do órgão
ministerial. Há que se ponderar, nesse sentido, que, no plenário Tribunal do
Júri e quanto aos jurados, em exceção ao sistema da persuasão racional do juiz
(art. 155 do Código Penal), adotou-se o sistema da íntima convicção, por meio
do qual o órgão julgador decide (intimamente) sem a necessidade de
exteriorizar as razões de sua convicção.
3. A contradição entre as respostas aos quesitos apresentados ao Conselho de
Sentença, quando não sanada por ocasião da votação realizada, diante do que
se depreende do
do Código de Processo Penal, justifica a anulação do
art. 490
. Precedentes.
julgamento, dada a nulidade absoluta acarretada
4. No caso em apreço, há que se reconhecer a contradição entre as respostas
dadas aos quesitos anteriores (da mesma série) e aquela proferida em relação
ao quesito 17 (no qual, como salientado pelo Tribunal de origem, negou-se, em
relação a um dos recorridos, a própria existência do fato). Deveria o Juízo
presidente, de ofício ou mesmo mediante requerimento de quaisquer das partes,
em atenção ao disposto no
do Código de Processo Penal (redação
art. 489
então vigente - atual
do Código de Processo Penal), declarar a
art. 490
contradição e proceder à nova votação, o que, no entanto, não foi feito.
5. Recurso especial parcialmente provido (
relator Ministro
REsp n. 846.999/DF,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
10/12/2019,
)
19/12/2019.

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO
CABIMENTO.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO-
PRIVILEGIADO. NULIDADE. CONTRADIÇÃO NA VOTAÇÃO DOS
QUESITOS. ACOLHIMENTO DA TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E
QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.
1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal
de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recurso especial e ordinário,
ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a
constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
2. Há impeditivo para a coexistência da qualificadora de caráter subjetivo com
a forma privilegiada do homicídio.
3. A constatação do prejuízo decorrente da quesitação acerca da qualificadora
do motivo torpe após o reconhecimento pelos jurados do crime privilegiado
tendo
implica a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri,
em vista o entendimento desta Egrégia Corte, segundo o qual o decote da
qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença viola o princípio da
soberania dos veredictos.
Documento eletrônico VDA53921481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:37
Código de Controle do Documento: 4d2c1eaa-3780-46e0-b9af-3e4f956503ec

4. Habeas corpus não conhecido, mas, de ofício, concedida a ordem para
anular o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, devendo ser submetido a
novo julgamento pela integralidade dos fatos. (HC n. 346.132/SP, relator
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
17/3/2016,
1/4/2016.

Diante do exposto, conheço do agravo para
ao recurso
negar provimento
especial.
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:37
Código de Controle do Documento: 4d2c1eaa-3780-46e0-b9af-3e4f956503ec

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0280530-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.005.565 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001626420198240008 1626420198240008 50755798320248240000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551047122515128@
2025/0280530-1 - AREsp 3005565
Documento eletrônico VDA53856497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:07:11
Código de Controle do Documento: EA3331D0-EEC8-4A0E-8FC3-9E7CD1DAAA08